Tribunal: TJDFT
Processo: 0751632-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751632-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco Holding S/A Agravado: Rony Gleyson Guedelha Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco Holding S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0700651-22.2019.8.07.0012, assim redigida: “Indefiro o pedido retro. Este juízo se filia ao entendimento segundo o qual a renovação de pesquisas de ativos e bens da parte executada a sistemas informatizados é condicionada ao fato de a parte exequente comprovar a possibilidade de mudança na situação patrimonial da outra parte, não sendo viável sua realização simplesmente pelo decurso de tempo desde as últimas diligências. Assim, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para ordem de arquivamento. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 54094750), em síntese, que é admissível a efetivação de pesquisa de bens do agravado, por intermédio de sistemas informatizados, diante da grande dificuldade em identificar os bens pertencentes ao devedor passíveis de penhora. Argumenta que a medida aludida proporciona economia e celeridade processual. Acrescenta que já decorreu lapso de tempo razoável desde a última pesquisa de bens por intermédio do sistema Sisbajud. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que promova a pesquisa de bens do recorrido por meio do sistema Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos presentes autos (Id. 54094752). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se as seguintes ementas promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. Na hipótese a derradeira pesquisa por meio do sistema Sisbajud foi deferida aos 22 de abril de 2022, nos termos da decisão referida no Id. 120812736 dos autos do processo de origem. Assim, é possível observar que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa efetuada. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede o prosseguimento dos atos tendentes à satisfação do crédito pretendido, em evidente prejuízo à agravante. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pesquisa de bens do recorrido por meio do sistema Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator